Tribunal: STF
Processo: ARE 1526073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR.



    I – Trata-se de ação ajuizada por ADELMO PADOVANI, contra a União, em que o servidor militar pleiteia provimento que, declarando sua incolumidade salarial, declare a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do art. 8º da Lei 13.954/19, para condenar a União a reimplantar o Adicional por Tempo de Serviço, no mesmo percentual que recebia antes da vigência da mencionada lei, cumulativamente com o Adicional de Compensação Por Disponibilidade no percentual definido no Anexo II da aludida Lei 13.954/19, desde 1º de janeiro de 2020, com reflexo nas demais parcelas remuneratórias. O pedido foi julgado improcedente e o processo extinto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.



    II – A parte autora alega “evidente a diferença entre um e outro adicional, não se confundindo ambos para fins de opção por um ou por outro mais vantajoso, pois, fosse assim, estaria o beneficiário militar sofrendo injusto e ilegal prejuízo em seus vencimentos, o que poderia levar a questão às rédeas da irredutibilidade de vencimentos prevista no inciso XV, do art. 37, da Constituição Federal”.



    III – Deve ser mantida a sentença recorrida. Com efeito, nos termos do disposto no art. 30 da MP 2.215-10/01, o adicional por tempo de serviço incorporou-se aos proventos dos servidores militares como vantagem de caráter pessoal.



    IV – Por seu turno, a Lei 13.954/19 estabeleceu que o adicional de compensação, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, não pode ser concedido de forma cumulativa com o adicional de tempo de serviço, previsto no art. 3º, IV, da MP 2.215-10/01 (§ 1º do art. 8º da Lei 13.954/19). Portanto, trata-se de vantagem que veio equiparar a remuneração na carreira militar entre os pares, de forma que aqueles contemplados com a vantagem pessoal, com soldo maior, devem optar pelo adicional mais vantajoso. Não há base legal ou constitucional para a acumulação.



    V – A alegação de inconstitucionalidade por ofensa à garantia do direito adquirido, cede diante do entendimento assente na jurisprudência pátria, materializado no Tema 41 de Repercussão Geral do STF: “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965, Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). Assim, o limite ao poder reformador da estrutura vencimental está apenas e tão somente na irredutibilidade vencimental do servidor público, podendo Legislador ordinário alterar tudo mais, segundo compreensão da Suprema Corte.



    VI – Hipótese em que não ficou demonstrada a redução vencimental, o que induz à constitucionalidade da medida legislativa que impediu a acumulação. Precedente desta 3ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1030244- 11.2020.4.01.3400, de minha relatoria, j. em 13/4/2021 e da 2ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1033657- 32.2020.4.01.3400, Relator Juiz David Wilson de Abreu Pardo, j. em 24/3/2021.



    VII – Veja-se ainda:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PEDIDO DE REINCLUSÃO IMEDIATA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, CUMULADO COM O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. 1. A Lei nº 13.954/2019 dispôs que "é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso." (art. 8º, § 1º). 2. Se o legislador teve em mira vedar a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, não decorre daí violação ao princípio constitucional do direito adquirido. 3. Tendo sido legalmente assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar assim entender mais vantajoso, não há ofensa à Súmula 359 do STF, que prevê que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." 4. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 5. Caso em que, da análise dos contracheques do autor, está claro que não houve qualquer ofensa à irredutibilidade dos proventos. 6. Não há falar em ofensa ao direito adquirido decorrente da redução de parcelas que compõem os critérios legais de fixação dos proventos, pois não houve diminuição de valor na sua totalidade. A modificação introduzida pelo ato legislativo superveniente preservou o montante global da remuneração do autor, não acarretando decesso de caráter pecuniário. 7. Ausência de amparo legal para o autor desejar "o melhor de dois mundos", por meio de um sistema híbrido que lhe possibilite auferir cumulativamente o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. 8. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 9. Havendo eventual discordância do recorrente ao entender como mais vantajoso o adicional de tempo de serviço, por gerar reflexos financeiros em eventual pensão por morte, deve a parte encaminhar esse pleito à Administração Militar. 10. Pleito recursal antecipatório que tem óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a parte recorrente busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/2019, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 11. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 13/08/2020).



    VIII – Precedente desta 3ª Turma Recursal do DF no julgamento do RI 1012055-82.2020.4.01.3400, de minha relatoria, j. em 10/5/2022.



    IX – Recurso desprovido.



    X – Honorários advocatícios, pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pela recorrente. Condenação suspensa (art. 98, §3º, do CPC).



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente